Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-13.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006088-13.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILSON MARTINS RIBEIRO - CPF: 700.103.501-79 (EMBARGANTE), BRUNA RAFAELLY NUNES DE LIMA - CPF: 033.132.481-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANSELMO CAMBRAIA MACHADO - CPF: 707.193.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON FURTADO DE QUEIROZ FILHO - CPF: 334.510.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELLA ALENCAR ARAUJO ARRUDA MONTEIRO - CPF: 037.121.511-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BARBOSA MORAES - CPF: 191.469.571-20 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 802.725.331-49 (VÍTIMA), LUCAS LEONEL AVELINO DE SOUZA - CPF: 022.884.241-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB). O embargante alegou contradições e omissões no julgamento, especialmente quanto à divergência sobre o limite de velocidade apontado no laudo pericial e no depoimento policial, à análise de testemunho, à qualificação das críticas técnicas ao laudo, à preservação do local do acidente e à ausência de análise sobre a atenuante da confissão (art. 65, III, "c", do CP) e da fixação da reparação mínima dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão proferido em sede de apelação criminal, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem a presença de vícios formais no julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não servindo como meio para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre o limite de velocidade no local do acidente, reconhecendo a prevalência da prova técnica oficial (laudo pericial) sobre o depoimento testemunhal.

Foi analisado o depoimento da testemunha apontada pelo embargante, destacando que ela não presenciou o acidente e sua narrativa foi corretamente qualificada como especulativa.

Quanto às críticas técnicas ao laudo, o colegiado consignou que a defesa foi omissa durante a instrução e suscitou a questão apenas nas alegações finais, caracterizando a nulidade de algibeira, situação devidamente enfrentada.

O acórdão não apresenta contradição ao considerar o local do acidente preservado, ainda que tenha ocorrido remoção dos veículos, pois tal análise decorreu do conjunto probatório examinado.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos não configura omissão, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente e permita a compreensão das razões do julgado, como ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o re
analise
da matéria, sendo necessário que haja vício no acórdão, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se à correção de vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.

A análise fundamentada dos elementos de prova afasta a alegação de omissão ou contradição no acórdão, ainda que não se enfrentem todos os argumentos das partes de forma individualizada.

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, exige a demonstração de vício no acórdão recorrido, não se admitindo sua utilização como simples meio para fins recursais futuros.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; CP, art. 65, III, “c”; CTB, art. 302,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS; STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp 1765917/CE; STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
109.858/SP; TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042; TJMT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064; TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

GILSON MARTINS RIBEIRO
, já qualificado nos autos em epígrafe, contra o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 316069894), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

O embargante fundamenta seu pedido no artigo 619 do Código de Processo Penal (CPP), alegando omissões e contradições na decisão embargada, bem como pleiteando o prequestionamento de dispositivos legais.

Em suas razões (ID 317633369), sustenta o embargante, em suma, que o acórdão recorrido incorreu em: (a) omissão e contradição ao não enfrentar a divergência entre o limite de velocidade indicado no laudo pericial (40 km/h) e o declarado pela policial rodoviária federal (80 km/h); (b) omissão na análise do depoimento da testemunha Anselmo Cambraia Machado, que teria presenciado o acidente; (c) omissão por qualificar como "genéricas" as críticas técnicas objetivas apresentadas pela defesa ao laudo pericial; (d) contradição ao afirmar que o local do acidente estava preservado, embora reconhecendo a ocorrência de chuva e a remoção de veículos; (e) omissão quanto à análise da atenuante do art. 65, III, "c", do CP, e da fundamentação para o
quantum
da reparação mínima dos danos.

Postula, ao final, o conhecimento e o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a manifestação expressa sobre os pontos levantados, inclusive para fins de prequestionamento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado aos autos sob o ID 323601369, manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que o recurso
aclaratório
não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada e que não há vícios a serem sanados, porquanto o acórdão analisou suficientemente as matérias postas em juízo.

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão ou contradição a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada contradição sustentada pelo embargante nas razões recursais, especificamente quanto à constatação do limite de velocidade no local do acidente, verifico que o colegiado enfrentou a questão de forma expressa, destacando que a condenação foi fundamentada na conclusão do laudo pericial, o qual atestou, com base na sinalização existente no local (
placas de regulamentação modelo R-19, conforme normas do Contran
), que a velocidade máxima permitida era de 40 km/h.

Assim, a valoração da prova técnica, por sua natureza objetiva, prevalece no livre convencimento motivado, em detrimento da recordação testemunhal que pode conter imprecisões, inexistindo, portanto, contradição a ser sanada, mas sim adoção fundamentada de um dos elementos de prova em detrimento de outro.

No que tange à alegada omissão quanto ao depoimento da testemunha Anselmo Cambraia Machado, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar que o referido depoente “
declarou não ter presenciado o acidente de trânsito
”, tendo apenas visualizado o veículo da vítima já atravessado na pista. A conclusão de que sua versão seria “
meramente especulativa
” decorreu de expressa análise do conteúdo de seu depoimento, não se caracterizando, portanto, omissão a ser suprida.

Por fim, quanto às supostas omissões relativas às críticas técnicas ao laudo pericial e a outros pontos, o acórdão rechaçou as preliminares de forma exaustiva, consignando que a defesa “
permaneceu inerte durante a instrução processual e apenas levantou a questão em alegações finais
”, circunstância que configura a denominada “nulidade de algibeira”. Assim, a matéria foi analisada, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

Por fim, no que
n
o que concerne à atenuante do art. 65, III, "c", do Código Penal, e à fundamentação da reparação mínima dos danos, também não se vislumbra omissão.

A referida atenuante sequer foi objeto de debate no apelo e, de todo modo, não encontra lastro probatório nos autos que demonstre ter o agente, por espontânea vontade e com eficiência, procurado minorar as consequências do crime.

Quanto à reparação minima de danos
, o acórdão manteve o valor fixado em primeiro grau, ressaltando a gravidade do dano – a perda de uma vida humana – e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o que constitui fundamentação idônea e suficiente.

Desta feita, não há falar em omissões ou contradição no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as questões suscitadas, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp nº 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

“...
é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021).

Diante do exposto, é evidente que o embargante não logrou demonstrar as alardeadas omissões e contradição no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva, não havendo omissões ou contradição a serem sanadas, tampouco erro material capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
GILSON MARTINS RIBEIRO

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
porquanto não evidenciadas quaisquer omissões ou contradição a serem remediadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025